Tribunal: TJES
Processo: 0001152-40.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001152-40.2023.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DOUGLAS GOMES DOS SANTOS

APELADO: DOUGLAS GOMES DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO
MAJORADO
- DOSIMETRIA -
PENA-BASE MANTIDA –

PATAMAR COMPATÍVEL
-
PRELIMINAR REJEITADA -
DANO MORAL
IN RE IPSA
-
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E
DES
PROVIDO
- RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
C
om relação à suposta exasperação indevida da pena aplicada, observa-
se
que a interposição se mostra como demonstração de um natural inconformismo com uma decisão desfavorável, já que despida de qualquer embasamento apto a sustentar a insurgência nesse ponto.

2
.
In
casu,

a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do

livre convencimento motivado.

3
.

O
“
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017).

4
.
R
ecurso do réu conhecido e
des
provido. Recurso ministerial conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
da defesa

e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
CONHECER do recurso do Ministério Público e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em de de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001152-40.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS GOMES DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001152-40.2023.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DOUGLAS GOMES DOS SANTOS

APELADO: DOUGLAS GOMES DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO
MAJORADO
- DOSIMETRIA -
PENA-BASE MANTIDA –

PATAMAR COMPATÍVEL
-
PRELIMINAR REJEITADA -
DANO MORAL
IN RE IPSA
-
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E
DES
PROVIDO
- RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
C
om relação à suposta exasperação indevida da pena aplicada, observa-
se
que a interposição se mostra como demonstração de um natural inconformismo com uma decisão desfavorável, já que despida de qualquer embasamento apto a sustentar a insurgência nesse ponto.

2
.
In
casu,

a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do

livre convencimento motivado.

3
.

O
“
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017).

4
.
R
ecurso do réu conhecido e
des
provido. Recurso ministerial conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
da defesa

e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
CONHECER do recurso do Ministério Público e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 22 de julho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer dos recursos da defesa e NEGAR-LHE PROVIMENTO e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001152-40.2023.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DOUGLAS GOMES DOS SANTOS

APELADO: DOUGLAS GOMES DOS SANTOS E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pel
o

MM. JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA DE
I
BIRAÇÚ
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
00
0
1152
-
40
.20
2
3
.8.08.00
47
, condenou
o

réu
à pena de
10
(
d
e
z
) anos de reclusão
e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
,
em regime
fechado
,
pela prática do delito previsto no
artigo
157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal e art.
14,
da Lei nº 10.826/03
.

Em suas razões, requer o Ministério Público, em síntese, a condenação do acusado ao ressarcimento mínimo dos danos causados à vítima, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa
requer p
reliminarmente, a decretação de nulidade do processo em razão da realização de Audiência de Instrução e Julgamento sem a presença da Defensoria Pública e, no mérito, pleite
i
a a reforma da dosimetria de sua pena-ba
se.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise dos méritos.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

RECURSO DA DEFESA

PRELIMINAR –
NULIDADE DO PROCESSO

Busca o apelante, preliminarmente,
a nulidade do processo, uma vez que foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento sem a presença da Defensoria Pública, atendendo interesses do acusado, o que teria configurado prejuízo ao exercício de sua defesa.

No entanto, como salientado no parecer da Procuradoria, o réu estava assistido de defensor dativo em tal ato, não havendo que se falar em prejuízo à parte ou ausência de defesa.

Ressalte-se, conforme bem pontuado pelo insigne Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais, que consta informação do juízo no sentido de que “o acusado constituiu uma advogada particular, conforme instrumento de procuração de fl.103, sendo que a referida advogada inclusive apresentou a resposta escrita à acusação”, e que, posteriormente, “foi designada audiência de instrução e julgamento (fl.106), com a intimação da advogada constituída do acusado (fl.115), inexistindo a necessidade, portanto, de intimação da Defensoria Pública para ciência da data da audiência, na medida que o acusado estava patrocinado por advogada constituída nos autos.”

Além disso, destaca-se que: “conforme extrai-se do termo de audiência de fl.121, a advogada constituída do acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento e nem justificou a ausência, de modo que, em razão de tal fato, este [o] Juízo designou um advogado dativo exclusivamente para o ato de participar da audiência de instrução e julgamento, na medida que não houve a intimação da Defensoria Pública anteriormente, visto que o acusado tinha advogada constituída nos autos, e também pelo fato de que não mostra-se razoável adiar uma audiência de acusado preso em razão da ausência injustificada da advogada constituída do acusado”.

De tal forma, e ante a tal situação, verifica-se que não havia a necessidade de intimação da Defensoria Pública acerca da data da realização da audiência.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

MÉRITO

Pleiteia
o apelante
a reforma da dosimetria de sua pena-base, alegando que a reprimenda fora exasperada mediante o uso de fundamentação inidônea.

No entanto, compulsando os autos, verifico que não merece prosperar o
referido pleito
, porquanto a sentença está amparada no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como consta na denúncia, no dia 02 de junho de 2023, por volta das 14h00min, na estrada que liga Urussuquara x São Mateus/ES, o denunciado DOUGLAS GOMES DOS SANTOS, juntamente com outro indivíduo não identificado, agindo em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça exercida com 02 armas de fogo, subtraíram para si ou para outrem coisa móvel alheia, consistente em: 01 (um) automóvel, modelo Prisma,
marca Chevrolet, 03 (três) aparelhos celulares e R$ 400,00 (quatrocentos reais) pertencente às vítimas Clesio martins, Maricelma Pereira Simões e Yuri Martins, conforme testificado no boletim unificado de fls. 15/18.

Cumpre destacar que, com relação à suposta exasperação indevida da pena aplicada, faço observar que a interposição se mostra como demonstração de um natural inconformismo com uma decisão desfavorável, já que despida de qualquer embasamento apto a sustentar a insurgência nesse ponto.

Isso porque, o
douto Magistrado
a quo
aplicou pena adequada ao apelante, tendo observado, rigorosamente, os limites impostos pela legislação, mediante coerente observação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e demais condições impostas pelo art. 68 do mesmo dispositivo legal.

Dessa forma, a análise das circunstâncias judiciais deve ser feita com o objetivo primordial de encontrar uma pena proporcional ao mal produzido pelo condenado observado o mínimo e o máximo fixados abstratamente pelo legislador.

No caso dos autos, a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

Ademais, não se pode olvidar que o exame da dosimetria da pena em grau recursal deve cingir-se precipuamente ao controle da legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção, apenas, de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias no cálculo da pena adotada na instância anterior, o que não ocorreu no caso em exame, em que se constata o respeito integral aos ditames do art. 5º, inciso XLVI, bem como do art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além dos já aludidos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Nessa senda, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Quanto ao recurso ministerial, este pleiteia a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao ressarcimento mínimo dos danos causados à vítima, na forma do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

De fato, conforme entendimento deste E. Tribunal, assim como dos Tribunais Superiores, o “
dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017). Veja-se:

ROUBO. CONDENAÇÃO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. No caso, a avaliação do dano moral dispensa a produção de prova específica, verificando-se in re ipsa. Consideração da extensão do dano, bem como a tríplice função da indenização por danos morais (ou seja, os escopos reparador, punitivo e preventivo). Inteligência do artigo 387, inciso IV, do CPP. (Apelação Criminal nº 0001332-97.2020.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Willian Silva, Data: 20/07/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS QUE ENGLOBA O DANO MORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE ACORDO COM O CRITÉRIO BIFÁSICO. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULAS Nº 54 E 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em interpretação ao art. 387, IV, do CPP, os Tribunais Superiores tem o entendimento de que a reparação “inclui também os danos de natureza moral, e para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de afronta à ampla defesa" (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o “dano moral ex delicto ocorre in re ipsa, ou seja, exsurge da própria conduta típica que já foi devidamente apurada na instrução penal, não havendo necessidade de instrução específica para apuração de valores, mormente porque se trata de um valor mínimo de indenização, fixado nos termos do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”(AgInt no REsp n. 1.694.713/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 16/10/2017.) 3. O caso dos autos se trata de dano moral in re ipsa, eis que a grave ameaça inerente ao crime de roubo é suficiente para evidenciar a lesão a um direito da personalidade da vítima, gerando, assim, o direito à reparação pelos danos morais sofridos. 4. No que se refere ao quantum devido, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o critério bifásico, o qual considera o interesse jurídico lesado para fins de estabelecimento de um valor básico para indenização e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto. 5. Tendo em mente que o bem subtraído fora restituído à vítima, revela-se adequado para reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com incidência de juros, a contar da data do crime (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). 6. Recurso conhecido e provido. (Apelação Criminal nº 0007163-29.2020.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relatora Desª Rachel Durão Correia Lima, Data: 16/06/2023).

In casu
, considerando que houve expresso pedido pelo Promotor de Justiça na inicial acusatória, bem como que os bens foram apreendidos e restituídos, revela-se adequado par reparação mínima pelos danos morais sofridos a monta de R$ 1.000,00 (mil reais), com incidência de juros a contar da data do crime (Súmula nº 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362, STJ).

Diante do exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES
para, no mérito,

N
EGAR
PROVIMENTO AO RECURSO D
A DEFESA
,
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
.

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
(D
IVERG
ÊNCIA PARCIAL
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Ibiraçu (vol. 01, parte 04, pp. 37/48), por meio da qual o réu foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

O Ministério Público interpôs recurso para o fim de serem fixados danos morais em favor das vítimas.

Por sua vez, o réu apresentou razões recursais pugnando pelo reconhecimento da nulidade do processo em razão da realização de Audiência de Instrução e Julgamento sem a presença da Defensoria Pública e, no mérito, pleiteia a reforma da dosimetria de sua pena-base.

O e. Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao apelo da defesa e dar provimento ao recurso do órgão ministerial, fixando danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nesse diapasão, acompanho o percuciente voto explanado pelo nobre Relator no que se refere à ausência de nulidade do processo.

Nada obstante, em relação à dosimetria da pena, entendo que o
quantum
aplicado exige correção.

Destarte, a defesa impugnou a avaliação negativa do vetor das consequências do crime, aduzindo que a fundamentação é genérica.

Nesses termos, o juízo primevo considerou que as consequências do crime foram graves, “considerando o prejuízo sofrido pelas vítimas”.

Ocorre que a redução do patrimônio da vítima é circunstância ínsita à prática do crime de roubo e, ademais, a maior parte dos bens subtraídos fora restituída. Desse modo, é medida que se impõe o decote da referida vetorial.

Nada obstante, considerando que também foram avaliadas negativamente a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime, não é possível o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Nesses termos, reduzo a pena-base, utilizando o mesmo critério do juízo primevo (1/6 sobre a pena mínima em abstrato), para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, aplicada a fração de 2/3 (dois terços), a pena definitiva será de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer sendo o fechado, em razão da quantidade de pena e do histórico criminal do agente.

Quanto ao recurso do Ministério Público para fixação de danos morais em favor das vítimas, entendo que a pretensão não merece acolhimento.

Isto porque, com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983), após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a c.
Terceira Seção
estabeleceu que
“a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto,
dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano
. No entanto,
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia
,
com indicação do montante pretendido
”
(REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

A partir dessa orientação, registro que, na espécie,
houve pedido expresso na Denúncia
, mas
não houve indicação do montante pretendido
, razão pela qual não é cabível a fixação de danos morais na espécie, sem prejuízo, no entanto, que a pretensão seja exercida na esfera cível.

Forte em tais razões, e pedindo vênia aos que entenderem de forma diversa,
DIVIRJO
,
em parte
, do e. Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu, reduzindo-lhe a pena imposta, e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da acusação.

É como voto.